Tribunal: TJDFT
Processo: 0709753-10.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Na espécie, a embargante sustenta ser omisso o acórdão quanto às teses de segurança do cartão com chip nos casos de fraude, de culpa exclusiva da parte autora, e de demora na solicitação de cancelamento por parte do consumidor.

3. Ao manifestar seu inconformismo, a embargante revela nítida tentativa de modificar a fundamentação ou o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. Se pretende o reexame do mérito deve manejar o instrumento processual cabível para tanto.

4. Não resta demonstrado qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento. Com efeito, o acórdão embargado se encontra adequada e suficientemente motivado.

5. É certo que o acórdão expressamente tratou do tema, conforme se verifica, especialmente, no trecho ora transcrito: “(...) 4. Nesse aspecto, o banco recorrente, por possuir domínio de todas as informações acerca das transações efetuadas com o cartão de crédito mantido junto a sua instituição, deveria demonstrar a culpa exclusiva do autor, de terceiro ou inexistência de falha na prestação do serviço (§3o do art. 14, do CDC), o que não fez. Limitou-se a alegar que a autorização de transações se deu mediante chip e senha pessoal intransferível. 5. Com efeito, o banco não comprovou a inviolabilidade do dispositivo de plástico e também não foi capaz de juntar aos autos provas de que a tecnologia utilizada no cartão impede a ocorrência de fraude, de modo a afastar as alegações do consumidor. (...)”

6. Além disso, importante destacar que a tese de que o consumidor demorou a solicitar o cancelamento do cartão é refutada com o documento de ID 22828444, que evidencia que, tão logo ciente do furto de seu cartão de crédito, o autor prontamente buscou junto à embargante o cancelamento do plástico.

7. Lado outro, impende destacar que o julgador não está obrigado a rebater uma a uma as teses defendidas pelas partes, bastando que a decisão seja suficientemente fundamentada, como no acórdão vergastado.

8. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária, para tanto, a existência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.

9. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a alegada omissão ou qualquer contradição entre os fundamentos adotados na decisão e sua conclusão.

10. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.